Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-73.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória e ressarcitória. Consórcio. Garantia de contemplação imediata. Vício na informação. Ausência. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para resolução de contrato de consórcio por vício de consentimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a aferir a existência de vícios no negócio jurídico tendo por objeto consórcio de imóvel, tudo para fins de apuração de eventual responsabilidade civil da empresa administradora.
III. Razões de decidir
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. Não há como acolher o pleito para que seja reconhecido o vício de consentimento, se ausente prova de alegada promessa da contemplação da cota de imediato.
5. O ordenamento jurídico pátrio não resguarda o comportamento contraditório do contratante que aceita suposta promessa de contemplação antecipada e posteriormente concorda com os termos do instrumento contratual que determinam de forma categórica o contrário.
5.1 A conduta da parte que atua de modo cooperador e solidário não é compatível com a ação de quem, podendo identificar suposta fraude, dela visa a se aproveitar na celebração de um contrato, ou negligencia nas cautelas exigíveis do contratante padrão.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705380-92.2022.8.07.0010, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. em 6/6/2023 e APC 0709749-12.2020.8.07.0007, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. em 3/11/2021.